Tribunal: TJES
Processo: 5009743-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009743-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SUPERMERCADO NASCIMENTO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR TERMO NOS AUTOS – BEM NÃO LOCALIZADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – EXISTÊNCIA ATESTADA POR CONSULTA JUNTO AO RENAJUD – POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. O art. 845, §1º do CPC é expresso ao permitir a penhora de veículo por termo nos autos, independentemente de sua localização. Nesta seara, a própria localização de veículo em nome do executado por meio do sistema RENAJUD supre a exigência de certidão atestando a existência do bem prevista pelo supramencionado dispositivo legal.

2. No caso concreto, observa-se que já foram promovidas as pesquisas pelos sistemas online, e o bem móvel, até o momento, foi o único localizado que poderia garantir parcialmente a execução fiscal. Portanto, encontram-se presentes os requisitos de adequação, necessidade e proporcionalidade que justificam o deferimento da medida coercitiva de restrição pleiteada pelo credor.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação
de
execução fiscal
”
ajuizada em face de
SUPERMERCADO NASCIMENTO LTDA. e MAURICEIA DO NASCIMENTO
, indeferiu o pedido de penhora da motocicleta HONDA/XR200R, placa MSA0319, por simples termo nos autos (art. 845, §1º, do CPC), bem como de inserção de restrição de transferência e circulação do referido bem junto ao DETRAN.

Em suas razões (id. 9121447), o agravante aduz, em síntese, que não há óbice legal ao deferimento da penhora por termo nos autos, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento desde já ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009743-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SUPERMERCADO NASCIMENTO LTDA, PEDRO ALOISIO ASTORE, MAURICEA DO NASCIMENTO, MARCO ROGERIO ROMANHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação
de
execução fiscal
”
ajuizada em face de
SUPERMERCADO NASCIMENTO LTDA. e MAURICEIA DO NASCIMENTO
, indeferiu o pedido de penhora da motocicleta HONDA/XR200R, placa MSA0319, por simples termo nos autos (art. 845, §1º, do CPC), bem como de inserção de restrição de transferência e circulação do referido bem junto ao DETRAN.

Em suas razões (id. 9121447), o agravante aduz, em síntese, que não há óbice legal ao deferimento da penhora por termo nos autos, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a executada MAURICEIA DO NASCIMENTO é proprietária da motocicleta HONDA/XR200R, placa MSA0319, conforme pesquisa realizada através do sistema REJANJUD, tendo o Sr. Oficial de Justiça deixado de proceder à penhora por não a ter encontrado, conforme id. 39049909 da ação de origem.

Acerca da matéria, o Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros.

§ 1º A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos.

Tradicionalmente, os veículos eram penhorados por diligência do oficial de justiça, que tinha a incumbência de localizar o bem. Contudo, o atual Código de Processo Civil autoriza que a penhora de veículos seja realizada por simples termo nos autos, com anotação da restrição por meio do sistema eletrônico RENAJUD, disponibilizado pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), através do qual também é possível inserir restrição quanto à sua circulação.

Nesta seara, a própria localização de veículo em nome do executado por meio do sistema RENAJUD supre a exigência de certidão atestando a existência do bem prevista pelo supramencionado dispositivo legal.

No mesmo sentido é o posicionar do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 845, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE EXISTÊNCIA. PENHORA POR TERMO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA EFETUAR A CONSTRIÇÃO. EFEITOS PROCESSUAIS DA PENHORA IMEDIATOS. PREFERÊNCIA. SATISFAÇÃO DO EXEQUENTE. PREQUESTIONAMENTO. DEMAIS DISPOSITIVOS. NÃO VERIFICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 14/10/1998, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/8/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a lavratura do termo de penhora de veículo automotor deve ser condicionada à sua localização, ainda que apresentada certidão de sua existência, nos termos do art. 845, §1º, do CPC/15. 3. Dispõe o art. 839 do CPC/15 que a penhora considerar-se-á feita mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. A regra, portanto, é que a penhora se concretiza por meio dos atos de individualização e apreensão do bem que, posteriormente, será depositado. 4. Não obstante, o Código de Processo Civil apresenta exceções à necessária apreensão do bem para a formalização da penhora: é o que prevê o CPC/15 acerca da penhora de dinheiro (art. 854), de bem imóvel e de veículo automotor (art. 845, §1º). 5. Por força do art. 845, §1º, do CPC/15, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando se tratar de veículo automotor e for apresentada certidão que ateste a sua existência. 6. Quando requerida a penhora de veículo automotor por interesse do exequente, dispensa-se a efetiva localização do bem para a lavratura do termo de penhora nos autos, bastando, para tanto, que seja apresentada certidão que ateste a sua existência, nos termos do art. 845, §1º, do CPC/15. 7. Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como assegura a produção imediata dos efeitos processuais decorrentes da penhora, como a garantia do direito de preferência (art. 797, caput, CPC/15), e reduz os riscos de ocultação de bens quando verificado hiato entre a lavratura do termo nos autos, a apreensão e a posterior entrega ao depositário. 8. Hipótese em que o acórdão recorrido condicionou a penhora de veículo automotor dos recorridos/executados à localização do referido bem, sob o fundamento de que a penhora de bens móveis pressupõe a imediata apreensão e a transferência de sua posse para o depositário. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a localização do veículo automotor como requisito indispensável à penhora, desde que sejam apresentadas as certidões do bem, na forma do art. 845, §1º, do CPC/15. (REsp n. 2.016.739/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Trago à baila, ainda, precedentes de outros Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA POR TERMO NOS AUTOS DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO, POR NÃO TER SIDO LOCALIZADO. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ART. 845, § 1º, DO CPC/2015. PENHORA POR TERMO VIÁVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. “O CPC é expresso ao permitir, a penhora de veículo por termo nos autos, independentemente de sua localização. Ocorrendo prejuízo de terceiro com a medida constritiva, deverá ser alegado por este mediante procedimento próprio, nos termos previstos pelo CPC - art. 674.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5009135-39.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rel. Des. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 09-06-2022). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5007183-25.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Aug 16 00:00:00 GMT-03:00 2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO – EXERCÍCIOS DE 2009 A 2011 - MUNICÍPIO DE CAPIVARI – Decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículo por termo nos autos – Recurso interposto pelo exequente. PENHORA DE VEÍCULO POR TERMO NOS AUTOS – Artigo 845, § 1º do Código de Processo Civil – Penhora de veículo que pode ser realizada por termo nos autos, desde que apresentada certidão que ateste a sua existência – Localização de veículo por meio de pesquisa no sistema RENAJUD que autoriza a penhora por termo nos autos – Desnecessidade de avaliação do bem por oficial de justiça – Avaliação do bem que deve proceder-se nos termos do art. 871, inciso IV, do Código de Processo Civil – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. No caso dos autos, o exequente requereu a penhora por termo nos autos de veículo em nome do executado, o que foi indeferido pelo d. Juízo a quo – Contudo, a penhora do veículo pode ser realizada por termo nos autos quando apresentada certidão que ateste a sua existência, nos termos do artigo 845, § 1º do Código de Processo Civil – Assim, a localização de veículo por meio de busca no sistema RENAJUD, autoriza a realização de penhora por termo nos autos – Desnecessidade, ademais, de avaliação do veículo por oficial de justiça – Avaliação do bem que deve proceder-se nos termos do art. 871, inciso IV, do Código de Processo Civil – Precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo da mesma Comarca. Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20367113820218260000 SP 2036711-38.2021.8.26.0000, Relator: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 22/06/2021, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/06/2021)

No caso concreto, observa-se que já foram promovidas as pesquisas pelos sistemas online, e o bem móvel, até o momento, foi o único localizado que poderia garantir parcialmente a execução fiscal. Portanto, entendo estarem presentes os requisitos de adequação, necessidade e proporcionalidade que justificam o deferimento da medida coercitiva de restrição pleiteada pelo credor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fins de reformar a r. decisão hostilizada, deferindo o pedido de penhora da motocicleta HONDA/XR200R, placa MSA0319, por termo nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 14-18/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões